Tribunal: STF
Processo: ARE 1271274
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 65-66, Doc. 13):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. DECISÃO TERMINATIVA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. APELO 1 – ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INVIABILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (ART. 156 E §2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N º 92/2002) – ÚNICA TRANSPOSIÇÃO PERMITIDA SERIA NOS CASOS DE INVESTIDURA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF - 1) POR CONCURSO PÚBLICO – RECORRENTES QUE NÃO SE AMOLDAM A ESSA SITUAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INADMISSIBILIDADE – VERBA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO (10%). APELO 2 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ESTADO DO PARANÁ – ALMEJADA EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – CONDUTA TEMERÁRIA NÃO EVIDENCIADA – INCUMBÊNCIA DA PROCURADORIA DO ESTADO, ALIÁS, DE ATUAR NA CURADORIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ART. 113, §3º, CE E ART. 103, §3º, CF). APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PROVIDO.”
    No apelo extremo (fls. 26-37, Doc. 17, até a fl. 11, Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna e inexistência de afronta ao artigo 37, II, da Constituição. Sustenta, em suma, que a (a) “em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor”, ressaltando que “a matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade” (fl. 3, Vol. 18); (b) “matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade”, pois “tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais”, tampouco “foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais”. Ao contrário, assevera que o Prêmio de Produtividade “é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978”(fl. 5, Doc. 18)
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (fls. 10-12, Doc. 19).
    No Agravo (fls. 27-38, Doc. 19, até a fl. 4, Doc. 20), a parte agravante refuta o fundamento da decisão agravada e repisa, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, na presente hipótese, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 70-75, Doc.13 ):
    “Mostram os autos que os Exequentes ajuizaram cumprimento de sentença em razão do título executivo oriundo da ação coletiva ordinária nº 824/2005, na qual se reconheceu o direito dos Auditores Fiscais inativos a perceberem valores equivalentes aos pagos para os da ativa, em especial o prêmio de produtividade. 
    Para ingresso no referido cargo público (Auditor Fiscal), contudo, impende rememorar que a Lei Complementar nº 92/2002, embora exigisse a habilitação em concurso público, previa, também, a transposição direta do cargo de Agente Fiscal. 
    Acerca dessa última possibilidade, o Órgão Especial desta Corte, no incidente suscitado na ação coletiva ordinária nº 23.504/2002, declarou a inconstitucionalidade do art. 156 e de seu §2º da mencionada lei, que estendia aos inativos a aludida transposição. Ou seja, os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam naquele feito, no cargo de Auditores Fiscais. 
    O acórdão, aliás, está assim ementado: 
     […]
    Do inteiro teor do julgado, destaca-se a conclusão do Colegiado a respeito da questão ora debatida, notadamente em relação à classe Agente Fiscal AF - 1, na qual – assim como para Auditor Fiscal – era necessário curso superior completo. Desse modo, poderia haver o ingresso no aludido cargo (Agente Fiscal AF - 1) por promoção ou diretamente por concurso público. Neste caso (investidura no AF -1 por concurso público), porém, foi permitida a transposição para Auditor Fiscal (única exceção):
    […]
    Significa dizer, portanto, que a transposição de cargos (exceto em relação àquelas hipóteses de ingresso originário no cargo AF - 1 por concurso público) não obedeceu a regra prevista no art. 37, II, da Constituição Federal – imprescindibilidade, para a investidura em cargo público, da prévia aprovação em concurso público com as mesmas exigências (no caso, curso superior), que, por ser meio de efetivação do direito fundamental à igualdade, tem a função de “impedir a discriminação injustificada dos cidadãos aptos à disputa de cargos e empregos públicos”. 
    Assim, consoante bem deliberado pelo Órgão Especial deste Tribunal, sem a investidura no cargo de Auditor Fiscal por meio de concurso público – com exceção, frise-se, do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 por concurso público –, revela-se inviável a pretendida equiparação 
    A propósito, editou o e. Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 685, na qual se assentou ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” . 
    Não se poderia cogitar, ademais, de eventual direito adquirido, uma vez que, não ocorrendo a respectiva modulação, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos ex tunc. 
    Tampouco haveria a alegada ofensa à coisa julgada, visto que o julgamento do acórdão nº 484.865-9 (referente à ação ordinária nº 824/2005 – sentença ora executada) se deu posteriormente (03/02/2009) à declaração de inconstitucionalidade da mencionada transposição (04/12/2006). 
    Por isso, conquanto se tenha afirmado na decisão exequenda que era devida aos associados (inativos) do Sindicato a percepção das quotas relativas ao prêmio de produtividade, mostra-se inadmissível a interpretação de também terem tal direito os Agentes Fiscais que não obtiveram o ingresso originário no cargo AF-1 por concurso público, como pretendem os Exequentes. 
    Aliás, verifica-se que o Estado do Paraná apresentou rol dos servidores – sindicalizados vinculados à SINDAFEP (Sindicato dos Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná) e aposentados – que ingressaram no cargo Agente Fiscal AF-1 (nível de escolaridade superior) diretamente por concurso público (mov. 65.5). Da referida listagem, no entanto, não estão os nomes de nenhum dos geradores de pensão das Exequentes: Arlindo Augusto Furtado; Florisval Silva Jardim e Epaminondas de Oliveira Camargo Lima. 
    Nesse ponto, bem assinalou o Magistrado: “... os ora Exequentes não ingressaram no cargo de Agente Fiscal (AF -1) originariamente pela via de concurso público. Além disso, alguns deles, conforme demonstram os documentos juntados com a impugnação, sequer chegaram a ocupar o cargo de Agente Fiscal (AF -1), ainda que por meio de investidura derivada” (mov. 90.1). 
    Conclui-se, desse modo, que os Exequentes não têm legitimidade para requererem o cumprimento da sentença proferida na ação ordinária nº 824/2005.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a solução desta controvérsia depende da análise da legislação local que tratou da transposição dos cargos de Agente Fiscal para Auditor Fiscal (Lei Complemente Estadual 92/2002), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente